Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-94.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001490-94.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA PIRES REIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO LEAL DAVID, LUCAS SANTOS RIBEIRO

APELADO: FLAVIO DE JESUS DIAS e outros (7)

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, NADINE MAIRA DE SOUSA, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA, JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

TERMO DE OUTORGA.
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 17 E 28 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.
NULIDADE EVIDENCIADA.

PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I
.
Insurgem-se os Apelantes contra a sentença que declarou a nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Euclides da Cunha, para o biênio 2023/2024, diante da inobservância dos requisitos legais para a sua validade.

II.
Consta dos autos que a eleição ocorreu no dia 23/05/2022, sem que tenha havido a convocação prévia de sessões diárias e sem a designação da Ordem do Dia da sessão, com publicação no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, em nítida violação aos arts. 17, §2º, e 28, ‘r’, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Euclides da Cunha.

I
II
.
Em se tratando de eleição da mesa diretiva da casa legislativa municipal, não se pode admitir a sua realização sem prévia e ampla divulgação aos demais vereadores, considerando que o espírito das normas regimentais, em sua essência, busca informar aos integrantes da casa legislativa, com antecedência, os temas que serão discutidos e votados.

IV.
A eleição realizada de maneira súbita pelo Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha feriu os princípios da moralidade, publicidade e finalidade, violando a boa-fé objetiva, ao não permitir em tempo hábil o conhecimento da eleição aos vereadores, prejudicando, inclusive, o seu adequado acompanhamento pelos munícipes.

V.
Isto consignado, a violação de regras estampadas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Euclides da Cunha representa evidente ofensa a direto líquido e certo dos apelados, consubstanciado na inobservância do procedimento legal, interna corporis, passível de correção pelo Judiciário.

V
I
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0153807-13.2009.8.05.0001
, em que figura com Apelantes
JOÃO BATISTA PIRES REIS
e a

CÂMARA DE VEREADORES DE EUCLIDES DA CUNHA
e, como Apelados,
FLÁVIO DE JESUS DIAS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)